Tribunal: TJBA
Processo: 0761233-22.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0761233-22.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ISMAEL CHAVES LTDA

Advogado(s)
:

Ementa:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Paralisação do feito decorrente de falha do aparelho judicial. Ausência de cumprimento do despacho citatório. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Impossibilidade de imputação de inércia ao exequente. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. A execução foi ajuizada para cobrança de TFF referente aos exercícios de 2008 a 2011, no valor total de R$ 4.351,90. A sentença foi proferida sob o fundamento de paralisação do feito por mais de cinco anos sem impulso do exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se houve prescrição intercorrente, considerando:

(i)
se a paralisação do processo ocorreu por inércia do Município ou por falha do órgão judicial no cumprimento do despacho de citação; e

(ii)
se, diante da ausência de tentativa de citação do executado, aplica-se ao caso o teor da Súmula 106 do STJ, impedindo o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram que, após o despacho citatório, nenhuma diligência de citação foi realizada pela serventia, tendo o processo permanecido paralisado
por mais de cinco anos em razão de
falha exclusiva do Judiciário.

4. Em situações como esta, a jurisprudência consolidada do STJ — em especial o REsp 1.102.431/RJ (repetitivo) — afasta a prescrição intercorrente quando a demora processual decorre exclusivamente do mecanismo da Justiça, aplicando-se a Súmula 106/STJ.

IV. Dispositivo

5
. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença, nos termos do voto condutor.